Tribunal: TJPA
Processo: 0008465-65.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008465-65.2013.8.14.0005

APELANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO LOPES, CARLOS ALBERTO SARMENTO GEMAQUE, MARIA LUCIA GIESTAS GEMAQUE, KLEBIA COELHO AMOEDO, ATSUO NAKANISHI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008465-65.2013.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

EMBARGANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG– OAB/DF 14.005

ADVOGADO: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA – OB/DF 31.718

APELADO: MARIA LUCIA GIESTAS GEMAQUE e OUTROS

ADVOGADO: JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETO – OAB 11.418

ADVOGADO: SERGIO LUIS PERES VIDIGAL JUNIOR – OAB/PA 13.318

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

3. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

4. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do acórdão de id. 16312753, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. PEDIDO DE RESILIAÇÃO UNILATERAL POR CULPA DO LOCADOR. INADIMPLENCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A Lei 8.245/91, em seu art. 23, I, impõe a obrigação ao locatário de quitar, pontualmente, o aluguel e os encargos da locação.

2- Além da obrigação de regularidade junto aos órgãos públicos para a exploração da atividade comercial ser de responsabilidade da locatária, esta sequer comprovou algum impedimento de exploração do imóvel locado por falta de regularidade do bem perante os órgãos públicos, apto a justificar a rescisão contratual, mas ao contrário, ficou funcionando por 10 meses no imóvel locado até a desocupação.

4 – Recurso conhecido e não provido”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 16518124, foi omisso em relação a atualização monetária para fins de abatimento do valor devido, referente ao valor pago a maior, nos três primeiros meses de contrato, por ocasião da reforma do imóvel, além do ressarcimento dos valores despendidos pela embargante com a reforma do prédio e suas instalações (Benfeitorias no imovel).

Alega ainda que a demanda de que trata do despejo com cobrança de aluguéis (processo nº 0008465-65.2013.8.14.0005) e o presente feito de Resiliação Unilateral de Contrato cumulado com Indenização, embora tenham sido julgados no mesmo dia, não houve conexão entre os processos, tendo sido julgados de forma autonoma, o que no seu entender teria gerado nulidade de todos os atos processuais ocorridos ao longo da demanda.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração,

a fim de que seja considerada a conexão entre os processos e reconhecida a nulidade de todos os atos processuais (id. 16460032).

O embargado apresentou contrarrazões recursais no id. 16518124, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que

cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão foi omisso com relação aos valores despendidos em benfeitorias no imóvel, bem como, em relação a conexão das demandas de Despejo e a Resiliação uniltateral de contrato de locação c/c Indenização.

No caso em tela, sequer consta da petição inicial, qualquer pedido em relação aos valores pagos a maior nos três primeiros meses, ou ainda, em relação a atualização monetária, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado pela Legislação Pátria.

Está-se, portanto, diante de inovação recursal suscitada apenas por ocasião da interposição dos embargos de declaração. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). 2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" ( EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Ademais, em relação aos três primeiros meses do contrato, que deveriam ter sido pagos apenas 50% do valor avençado, verifico que os

valores pagos a maior, foram devidamente reconhecidos pelo Juízo sentenciante nos autos da ação de despejo nº 0008593-85.2013.8.14.0005, quando detrminou fosse deduzido os R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do valor total devido aos embargados.

Deste modo, não há de se falar em omissão acerca dos valores pago a maior e, muito menos acerca da sua atualização monetária, quando já fora determinado o seu abatimento do valor devido.

No que tange as Benfeitorias supostamente realizadas pela Embargante, tenho que

estas já foram devidamente ressarcidas pelos Embargados, conforme §1º da Cláusula Quinta do contrato de Locação firmado entre as partes, não havendo nada mais a ser ressarcido, senão vejamos:

“CLÁUSULA QUINTA

DO ALUGUEL MENSAL:

§1º - O pagamento integral dos aluguéis pactuados só passará a viger após a conclusão das obras de reforma e ampliação do prédio, que deverão se realizar em até 90 dias, cabendo a LOCATÁRIA, neste intervalo, o desembolso mensal de apenas 50% do valor”

Observo ainda que todas as notas fiscais juntadas aos autos pelo embargante, dizem respeito a reforma do imóvel (id.

6049867 - Pág. 20 até id. 6049869 - Pág. 6), cujos serviços estavam previstos na supracitada clausula contratual.

Não bastasse isso, verifico que na peça vestibular (id.

6049867 - Pág. 6), o próprio embargante alega que o ressarcimento das benfeitorias seriam devidas em razão do descumprimento contratual pela requerida, senão vejamos:

“(...) Desse modo, restam provadas as alegações da Requerente, em face do descumprimento contratual pela parte Requerida, ensejando destarte, um quantum a ser indenizado (...) como ressarcimento dos valores despendidos com a reforma do prédio e suas instalações (...)” – petição inicial (id. 6049867 - Pág. 6)

Ocorre que, o descumprimento contratual se deu pela parte Embargante e não pela parte embargada.

Por fim, em relação a suposta conexão entre as demandas de Despejo e Resiliação Contratual, destaco que o reconhecimento de conexão ou continência a fim de reunir demandas diversas para julgamento simultâneo é faculdade conferida ao julgador.

Neste sentido vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. CONEXÃO. FACULDADE DO JULGADOR. ART. 55, § 3º, DO CPC/15. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é"faculdade conferida ao julgador que reconhece a conexão ou a continência aferir a conveniência do pedido de processamento e julgamento simultâneo das demandas ajuizadas" (STJ - AgInt no REsp: 2004253 MT 2022/0151560-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

Não bastasse isso, é cediço que que a reunião de ações conexas deve ocorrer até o julgamento de primeiro grau. Ultrapassada essa fase, encontrando-se um dos processos sentenciado e aguardando o julgamento de apelação, não se há mais de falar em conexão, nos termos do

§ 1º do art. 55 do CPC e da Sumula 235 do STJ, senão vejamos:

§ 1º art. 55 CPC - "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado".

Súmula 235 do STJ - "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

Outrossim, tenho que o acórdão embargado manifestou-se expressamente acerca da

ausência de inadimplencia da Locadora, ora Embargada, apta a rescindir o contrato de locação ou de motivar o ressarcimento das benfeitorias realizadas pela Locatária, ora Embargante.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023